Tribunal: STF
Processo: RE 1256968
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental (eDOC 5) interposto de decisão por meio da qual neguei seguimento ao recurso extraordinário, cujas razões versavam sobre se o acórdão confirmatório da condenação configuraria marco interruptivo da prescrição.
    Na ocasião, sustentei que (eDOC 4):
    “[…] para se divergir das conclusões adotadas na instância de origem, seria necessário reexaminar a legislação infraconstitucional de regência da matéria, sobretudo o art. 117, IV, do Código Penal, de modo que eventual ofensa porventura verificada atingiria o texto constitucional, quando muito, por via oblíqua, inapta, desse modo, a viabilizar o processamento do apelo extremo.”
    Nas razões recursais, afirma-se que o “ o acórdão que julga a apelação, ainda que meramente confirmatório da sentença, configura efetiva prestação jurisdicional e não pode ser desconsiderado para fins de cálculo prescricional.”
    Busca-se, em suma, a reconsideração da decisão impugnada ou, caso assim não seja, o provimento do agravo regimental para que seja conhecido e provido o recurso extraordinário.
    É o relatório. Decido.
    A irresignação merece prosperar.
    O Superior Tribunal de Justiça reconheceu a prescrição e, por conseguinte, declarou extinta a punibilidade do ora agravado por entender que o acórdão confirmatório da condenação não constitui novo marco interruptivo prescricional, conforme interpretação dada ao art. 117 do Código Penal.
    Tal compreensão, todavia, destoa da jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal. Em sessão virtual ocorrida entre 17.4.2020 e 24.4.2020, por maioria, o colegiado máximo desta Corte, ao indeferir a ordem pleiteada no HC 176.473/RR, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, fixou a tese de que “[n]os termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta”.
    Verificada a contrariedade entre a decisão recorrida e a jurisprudência consolidada deste Tribunal, encontra-se preenchido o requisito da repercussão geral da matéria, dada a presunção legal estabelecida no art. 1.035, § 3º, I, do CPC.
    De mais a mais, a questão examinada pelo Plenário possui aspectos de índole constitucional que possibilitam a atuação do Supremo Tribunal Federal em sede de recurso extraordinário, conforme se depreende do julgado da Primeira Turma adiante transcrito:
    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. POSSIBILIDADE. 1. A tese em discussão foi debatida pelo acórdão do Superior Tribunal de Justiça, tendo o recurso extraordinário sido admitido pela Vice-Presidente daquela Corte, bem como a parte agravada trouxe nas razões do recurso extraordinário a preliminar fundamentada de repercussão geral da matéria. Além do mais, a discussão é relevante do ponto de vista constitucional, à luz do princípio da presunção de inocência. 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o acórdão que confirma a sentença condenatória é marco interruptivo do prazo prescricional. “A ideia de prescrição está vinculada à inércia estatal e o que existe na confirmação da condenação é a atuação do Tribunal. Consequentemente, se o Estado não está inerte, há necessidade de se interromper a prescrição para o cumprimento do devido processo legal” (RE 1.226.719-AgR, redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes). Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
    (RE 1245295 AgR, Relator ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/04/2020)
     Impõe-se, desse modo, o afastamento da declaração de extinção da punibilidade exarada sem que se observasse ser também o acórdão confirmatório da condenação marco interruptivo da prescrição.
    Ante o exposto, com amparo no art. 317, § 2º, do RISTF, reconsidero a decisão agravada para, nos termos do art. 21, § 2º, RISTF, dar provimento ao recurso extraordinário com o fim de cassar o acórdão recorrido e determinar que outro seja proferido em seu lugar. 
    Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça para que prossiga no julgamento do recurso especial em conformidade com a jurisprudência desta Corte.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente